Tribunal: TJSP
Processo: 2099712-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de julgado. Decisão agravada que entendeu ter ocorrido descumprimento da tutela de urgência e determinou o prosseguimento da execução da multa no valor de R$ 50.000,00. Insurgência da Executada. Acolhimento. Caso específico em que não se vislumbra o descumprimento da tutela de urgência pela ora Agravante, notadamente em razão da ordem de indicar

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de julgado. Decisão agravada que entendeu ter ocorrido descumprimento da tutela de urgência e determinou o prosseguimento da execução da multa no valor de R$ 50.000,00. Insurgência da Executada. Acolhimento. Caso específico em que não se vislumbra o descumprimento da tutela de urgência pela ora Agravante, notadamente em razão da ordem de indicar clínica credenciada em 48 horas se deu sob pena de custear o tratamento em clínica indicada pelo Autor, o que de fato ocorreu. Controvérsia também instalada ante a afirmação do Autor de que não haviam profissionais capacitados na rede credenciada. Ademais, reembolso das despesas com o tratamento que estão sendo realizadas e apuradas em outro cumprimento de julgado. Multa diária afastada. Recurso provido.